Tribunal: CARF
Processo: 10580.720063/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720063/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
EDEGARDO DE ASSIS VIEIRA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO
DE
DEPENDENTES.
SOGRA.
DECLARAÇÃO
EM
CONJUNTO. REQUISITOS.
Somente será admitida como dependente a sogra do declarante no caso de
apresentação de declaração em conjunto, assim entendida aquela que inclui
rendimentos tributáveis do cônjuge.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.510,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720063/2008-11
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720063/2008-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativamente ao ano-calendário de 2003, para exigência do seguinte crédito tributário:

2. O lançamento de ofício foi efetuado pela constatação das seguintes infrações:
2.1 – dedução indevida de dependentes (glosa no valor de R$ 2.544,00, fato gerador em
31/12/2003);
2.2 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 24.993,13, fato
gerador em 31/12/2003);
2.3 – dedução indevida de despesas com instrução (glosa no valor de R$ 1.998,00, fato
gerador em 31/12/2003).
3.Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação argumentando em
síntese:
3.1 - que foram relacionadas como dependentes as Sras. Áurea Pimentel de Andrade,
esposa, e Balbina Pinto Pimentel, sogra, conforme certidão de casamento em anexo;
3.2 – que apresenta comprovantes da dedução de despesas médicas associadas à fonte
pagadora, conforme comprovante emitido pela Proquigel Química, no valor de R$
2.873,64. Que, relativamente às despesas médicas efetuadas em favor da Sra. Balbina
Pinto Pimentel, apresenta o demonstrativo de despesas do Bradesco Saúde, no valor de
R$ 5.957,89. Que fornece notas e recibos relativos às demais despesas médicas,
emitidos pelos profissionais competentes, totalizando o montante de R$ 24.993,13;
3.3 – que apresenta comprovação de despesa com instrução do próprio contribuinte em
instituição de ensino superior;
3.4 – por fim, requer seja acolhida a impugnação, considerada improcedente a ação
fiscal e cancelado o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução das despesas com instrução e parcialmente a dedução com dependentes e de despesas
médicas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ADMISSIBILIDADE.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a título de
dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos previstos na legislação
tributária.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE INSTRUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720063/2008-11

A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às deduções relacionadas e
comprovadas conforme a lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 1/3/2011 (fl.53), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 22/3/2011, alegando, em apertada síntese, que:
- sua declaração seria em conjunto com seu cônjuge, tendo informado bens,
rendimentos e deduções comuns ao casal.
- sua sogra seria dependente de sua mulher, que apresentou declaração em
conjunto com ele, fazendo jus ao uso da dedução. Via de consequência, as despesas médicas da
sogra também seriam dedutíveis nessa declaração.
- os recibos das despesas médicas conteriam todos os requisitos legais.
- inexistiria previsão legal para especificação do tratamento, indicação de datas da
prestação dos serviços ou da forma de pagamento.
- estaria juntando declarações dos profissionais, de forma a afastar qualquer
dúvida acerca das despesas médicas em comento, exceto em relação a um dos profissionais, que
não foi localizado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com dependente e de despesas médicas.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
O litígio recai sobre a dedução da senhora Balbina Pimentel, sogra do
contribuinte. A decisão recorrida não acatou essa dedução, consignando:
6. No caso presente, o contribuinte informou, em sua declaração de ajuste anual do
imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2003, como dependentes a Sra.
Áurea Pimentel de Andrade e a Sra. Balbina Pinto Pimentel.
7. Da análise da documentação acostada ao processo verifica-se que a Sra. Áurea
Pimentel de Andrade é cônjuge do impugnante, comprovando a relação de dependência.
7.1 – Ressalte-se ademais que não foram informados rendimentos isentos ou
tributáveis referentes ao cônjuge na declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2003.
8. Quanto à Sra. Balbina Pinto Pimentel vê-se que é mãe da Sra. Áurea Pimentel de
Andrade, ou seja, sogra do declarante. Tal vínculo de parentesco, no entanto, não é
abrangido pelas hipóteses de relação de dependência, como se verifica da leitura do
art. 35 da Lei no 9.250/1995, já anteriormente transcrito.
8.1 – Esclareça-se que o fato da Sra. Balbina Pinto Pimentel ser mãe da dependente não
a habilita a ser dependente do titular da declaração.
(destaques acrescidos)
O recorrente alega que a sogra seria dependente do cônjuge, que figura como
dependente em sua declaração de ajuste e com quem teria apresentado declaração em conjunto.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720063/2008-11

Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Isto porque na Declaração de Ajuste Anual apresentada foram ofertados à
tributação tão somente rendimentos do recorrente, e, portanto, trata-se de declaração individual,
na qual o cônjuge está incluído unicamente como dependente.
O sogro ou a sogra podem ser dependentes, desde que seu filho ou filha esteja
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual, nem estejam declarando
em separado. O fato de o filho ou filha ser informado na declaração do cônjuge como dependente
não permite, por si só, que seus pais possam ser considerados dependentes também do cônjuge
declarante.
Para que os sogros possam ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora, seu filho ou filha tem que ter auferido rendimentos acima do limite de isenção no ano
calendário e declarar estes rendimentos em conjunto com seu cônjuge.
Como no caso em questão a mulher do recorrente não apresentou declaração em
conjunto com ele (não foram oferecidos rendimentos da mulher à tributação), não há como a
sogra ser também sua dependente.
Acerca da matéria, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou nesse
mesmo sentido no Acórdão no 9202-007.122, de 26 de julho de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial da Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
O sogro/sogra não pode ser considerado como dependente na Declaração Anual de
Ajuste, salvo se tratar-se de declaração em conjunto, na qual seu filho/filha figure como
dependente/declarante, e desde que o sogro/sogra não aufira rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção anual nem esteja declarando em separado.
Portanto, é de se manter a glosa da dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A autuação se deu pela falta de atendimento ao termo de intimação, tendo sido
glosadas integralmente as despesas médicas declaradas.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve parte das glosas, consignando:
13. Em sua contestação, o contribuinte junta aos autos os seguintes documentos:
...
13.3 - recibo no valor de R$ 5.600,00 emitido em 22/12/2003 por Dr. Leonardo
Assis Costa CPF 900.425.815-91, cirurgião dentista, relativo a ‘tratamento
odontológico’. Não houve especificação dos tratamentos realizados, nem indicação
das datas em que tais serviços teriam sido prestados ou dos beneficiários de tais
tratamentos. Ademais, a forma de pagamento não foi informada, não se
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720063/2008-11

especificando se o valor foi recebido pelo profissional por meio de cheque ou em
espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade do pagamento.
Tampouco é informado, no documento, o endereço em que foi prestado o serviço
odontológico.
Considera-se, assim, que faltam no documento os requisitos previstos em lei,
referentes à especificação dos serviços prestados e respectivos beneficiários e
custos, bem como ao endereço do profissional, no caso, o Dr. Leonardo Assis
Costa, o que impede sirva como comprovação da dedução de despesa médica
pleiteada.
8.4 - recibo no valor de R$ 5.760,00 emitido em 12/12/2003 por Dr. Marcelo Dantas
Moraes CPF 546.093.805-87, odontólogo, relativo a ‘tratamentos odontológicos’.
Não houve especificação dos tratamentos realizados, nem indicação das datas em
que tais serviços teriam sido prestados ou dos beneficiários de tais tratamentos.
Ademais, a forma de pagamento não foi informada, não se especificando se o valor
foi recebido pelo profissional por meio de cheque ou em espécie, não havendo,
portanto, qualquer comprovação da efetividade do pagamento.
Tampouco é informado, no documento, o endereço em que foi prestado o serviço
odontológico.
Considera-se, assim, que faltam no documento os requisitos previstos em lei
referentes à especificação dos serviços prestados e respectivos beneficiários e
custos, bem como ao endereço do profissional, no caso, o Dr. Marcelo Dantas
Moraes, o que impede sirva como comprovação da dedução de despesa médica
pleiteada;
...
13.7 - recibo no valor de R$ 4.286,00 emitido em 30/12/2003 por Dr. Julio Xavier
da Silva Neto CPF 916.823.395-72, fisioterapeuta, relativo a ‘serviços de
fisioterapia’. Não houve especificação dos tratamentos realizados, nem indicação
das datas em que tais serviços teriam sido prestados ou dos beneficiários de tais
tratamentos. Ademais, a forma de pagamento não foi informada, não se
especificando se o valor foi recebido pelo profissional por meio de cheque ou em
espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade do
pagamento.
Tampouco é informado, no documento, o endereço em que foi prestado o serviço
odontológico.
Considera-se, assim, que faltam no documento os requisitos previstos em lei,
referentes à especificação dos serviços prestados e respectivos beneficiários e
custos, bem como ao endereço do profissional, no caso, o Dr. Julio Xavier da Silva
Neto, o que impede sirva como comprovação da dedução de despesa médica
pleiteada;
13.8 – informe de pagamentos efetuados no ano de 2003 emitido pelo Bradesco
Saúde relativo à Sra. Balbina Pinto Pimentel, no valor de R$ 5.957,89.
Tendo em vista que a beneficiária dos serviços médicos não pôde ser considerada
dependente do impugnante e que as deduções de despesas médicas, por força da
lei, somente são admissíveis se vinculadas ao próprio declarante ou a seus
dependentes, não há como acatá-las.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720063/2008-11

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Isto posto, as despesas em favor da senhora Balbina, dependente não
restabelecida, não podem ser acatadas.
Em relação às demais despesas, de fato, como alega o recorrente, inexiste
exigência quanto à discriminação do serviço prestado ou à forma de pagamento da despesa, mas
os demais requisitos apontados na decisão recorrida encontram respaldo na legislação de
regência. Registro que a especificação da data dos pagamentos é necessária de forma a
demonstrar que a despesa se deu no ano-calendário sob análise.
Isto posto, entendo que devem ser restabelecidas as despesas de R$5.510,00
informadas com Leonardo Costa (fls. 18 e 80/81). Embora o recibo de fl.18 indique o montante
de R$5.600,00, as declarações do profissional indicam que os pagamentos atinentes ao
contribuinte e sua dependente naquele ano somaram R$5.510,00, valor a ser restabelecido.
Quanto aos pagamentos efetuados a Marcelo Moraes (fl.19) e a Júlio Xavier (fls.
23 e 83), persiste a ausência de endereço dos profissionais, requisito legal dos documentos
comprobatórios. Destaco que a realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade de o
profissional informar, nos recibos emitidos, o endereço onde usualmente exerce seu ofício, sendo
natural que os profissionais liberais possuam local específico para tanto, ou outro endereço onde
possa ser localizado. Para esses profissionais também não restaram evidenciados os beneficiários
das despesas informadas. Na declaração de fl. 83, o profissional informa que o contribuinte foi
seu paciente, mas não aponta o montante das despesas pagas naquele ano. Tal comprovação se
faz necessária levando-se em conta que o contribuinte informou uma dependente cuja relação de
dependência não restou confirmada.
Lembro que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da
redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele demonstrar que faz jus ao direito pleiteado
mediante apresentação de documentação que atenda a todos os requisitos legais.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.510,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital